Tribunal: TJMT
Processo: 1014361-56.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014361-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO - CPF: 065.899.011-04 (AGRAVADO), ANTONIO MARIA GAHYVA - CPF: 106.684.701-00 (AGRAVADO), JOAO DORILEO TORTORELLI - CPF: 047.962.761-49 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (AGRAVANTE), MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO - CPF: 005.005.001-00 (AGRAVADO), GERSON GOMES DE MORAIS - CPF: 666.594.508-15 (AGRAVADO), DUILIO MAYOLINO FILHO - CPF: 100.981.437-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLINTO DAS DORES MAGALHÃES (AGRAVANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), OLINTO DAS DORES MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE – DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando o lapso temporal desde a instauração do cumprimento de sentença e havendo dúvida quanto à localização da área objeto da reintegração de posse, mostra-se necessária a expedição de novo mandado de constatação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 0012608-12.2009.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, movida por
GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO E OUTROS
, deferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse pretendido.

Em breve síntese, a parte recorrente aduz que a área, objeto de litígio, corresponde às matrículas de n° 11047 e n° 11048, devidamente reintegrada e entregue nas mãos dos agravados em 02.10.2017, contrário ao auto de constatação determinado pelo Juízo
a quo
.

Sustenta ser necessária a realização de um auto de constatação, pois a área da qual a parte agravada pretende ser reintegrada não corresponde a mesma área objeto da demanda. Afirmam que nos autos pairam dúvidas em relação à localização da área onde os agravados alegam deter o domínio e a posse.

Pontua que a análise minuciosa dos documentos, mapas, laudo técnico, gravação de vídeo (onde os ocupantes se propõe, junto de seu advogado, à mostrar a área correta aos oficiais de justiça, que se recusam a visitar) bem como o boletim de ocorrência, demonstram que nos autos sempre restaram dúvidas acerca da localização da área, de modo que é necessário a realização de um relatório técnico por profissional habilitado e imparcial.

Discorre sobre a Resolução n.º 10 de 17.10.2018, o art. 561 do CPC e a necessidade da concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão, pois é necessário preservar o direito à moradia de várias famílias.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para para
“que seja expedido novo mandado de constatação, designando outro oficial de justiça, ad mandatum faciendi, acompanhado de perito técnico para produção de nova e completa prova pericial, abrindo-se prazo para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos pelas partes e também pelo MM. Juizo a quo, especialmente no tocante à localização da área litigiosa, o exercício da posse anterior, a ocorrência do esbulho e sua data.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida (Id. n.º 142217187).

Contraminuta juntada, no Id. n.º 145177698, pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, no parecer de Id. n.º 157339688, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, a parte recorrente pretende que seja expedido um novo mandado de constatação em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 0012608-12.2009.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse pretendido.

A Associação recorrente afirma que a área da qual a parte agravada pretende ser reintegrada não corresponde à mesma área objeto da demanda, qual seja aquelas correspondente às matrículas de n° 11047 e n° 11048.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se quanto à necessidade e razoabilidade da determinação de expedição de mandado de constatação do imóvel sob litígio.

Pois bem.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, competindo a ele a instrução do processo e a determinação das diligências imprescindíveis e o indeferimento daquelas que forem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, diante dos argumentos lançados pelos recorrentes, verifico que há a necessidade de constatação de que a área sobre a qual foi expedido um mandado de reintegração de posse é a mesma objeto da demanda possessória.

Inexiste em primeiro grau risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação favorável ao agravado necessário para o deferimento da decisão originária, uma vez que estes, ao que tudo indica, não estavam exercendo a posse sobre a área.

Na decisão combatida o Juízo
a quo
afirmou que o cumprimento de sentença ocorreu em outubro de 2017 e que em julho de 2019 sobreveio novo requerimento para reexpedição de mandado de reintegração, ante o fato de os requeridos terem retornado para a área, o que implica inferir em desrespeito à sentença proferida por este Juízo.

Desse modo, ao que tudo indica, desde o ano de 2019 os agravados não exercem a posse sobre a área da qual foi requerida a expedição do mandado de reintegração.

Com efeito, assim como elucidado pelo douto Procurador de Justiça no parecer de Id. n.º 157339688, considerando o lapso temporal desde a instauração do cumprimento de sentença e havendo dúvida quanto à localização da área objeto da reintegração de posse, mostra-se necessária a expedição de novo mandado de constatação.

Outrossim, a constatação não implicará em prejuízos à parte agravada, que já possui resguardado, por demanda em fase de cumprimento de sentença, o direito de ser reintegrada na área da qual comprovou fazer jus à posse.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que suspendeu os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, em virtude da fundada dúvida acerca da exata localização do imóvel objeto da lide – Irresignação do autor – Dúvida que interfere na apuração do efetivo exercício de posse e da prática de esbulho – Necessidade de expedição de mandado de constatação – Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22951491020208260000 SP 2295149-10.2020.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 22/02/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO MAGISTRADO - DESTINATÁRIO DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme disposição do art. 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele a instrução do processo e, em razão dessa função, a determinação das diligências imprescindíveis e o indeferimento daquelas que forem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. A hipótese em apreço trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel rural interposta no ano de 2014, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, sendo que o agravante somente desocupou o bem após ordem de despejo coercitivo em janeiro de 2021. Logo, consubstancia-se razoável e necessária a constatação de quais as condições se encontra o imóvel litigado, não havendo qualquer óbice em relação à efetivação da diligência em questão. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-MS - AI: 14150374320218120000 MS 1415037-43.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALUGUERES E BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO DA AGRAVADA RECONHECIDO EM SENTENÇA. SUBLOCAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR NÃO COMPROVADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 13 DA LEI Nº 8.245/91. EXPEDIÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO, A SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAR A ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL E QUEM ESTÁ RESIDINDO NO LOCAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0002628-43.2020.8.16.0000 - Matinhos - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - J. 03.08.2020)”
(TJ-PR - AI: 00026284320208160000 PR 0002628-43.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 03/08/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2020)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a expedição de novo mandado de constatação a fim de esclarecer se a área da qual a parte agravada pretende ser reintegrada corresponde a mesma área objeto da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 0012608-12.2009.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023